Tribunal: TJES
Processo: 5000583-87.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000583-87.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMILDO FARIAS FERREIRA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000583-87.2022.8.08.0014

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ROMILDO FARIAS FERREIRA

ADVOGADO

: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - OAB ES6736-A

RECORRIDO

: BANCO BMG SA

ADVOGADO

: SERGIO GONINI BENICIO - OAB SP195470-A

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (i) legalidade na contratação de cartão de crédito com margem consignável celebrada entre as partes.

O Autor pleiteou a declaração de nulidade do contrato, além da condenação da instituição financeira Demandada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, o Demandante afirmou a existência de vício de consentimento na celebração do contrato bancário, considerando que não tinha a intenção de contratar limite de cartão de crédito com pagamento mediante reserva de margem consignável do mínimo, tendo sido induzido a erro.

Entretanto, não vejo como modificar o
decisum
de 1º grau.

Sobre o tema, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, inclusive no âmbito deste e. colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3.
O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão
. 4.
As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída, e embora afirme jamais ter utilizado o cartão de crédito, constam às fls. 92/109 faturas que demonstram que o cartão foi utilizado pela autora em estabelecimentos comerciais para a aquisição de produtos, o que presume não apenas a ciência da sua existência, como também que o saldo devedor foi acrescido pela utilização da função crédito.
5. A contratação em tela não caracteriza hipótese de venda casada, eis que está expressamente prevista na Lei 10.820/2003, sendo o único contrato firmado entre as partes, com o objeto expressamente descrito. 6. Recurso do banco provido. Recurso do autor improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. CONTRATO DEVIDAMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil , preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II.
Conforme consignado no Acórdão combatido, a Recorrente, além de haver firmado Contrato aprovando o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito, também utilizou referido cartão, consoante às faturas bancárias colacionadas às fls. 119/133. III. Não há que se falar em violação dos deveres de informação pelo Banco Recorrido, tendo em vista que as cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas ao estipular o desconto em folha para o pagamento no limite de até 10% (dez por cento) do salário da Recorrente, não sendo cabível, de igual forma, falar-se em vício de consentimento da mesma.
IV. Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140377003, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado
. 2.
Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. A contrario sensu , a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil)
. 3.
No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado
. 5.
Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada
. 6. A sanção cominada à alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, CPC) somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com a intenção de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda, o que, a toda evidência, não se verifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Na mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão que não conheceu do agravo, em razão de intempestividade do recurso especial, mostra-se equivocada por ter desconsiderado a data de publicação do v. acórdão proferido nos embargos de declaração. Reconsideração. 2.
No caso, o Tribunal de origem
afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora
.

3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.512.052/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

No caso em julgamento, as provas que compõem os autos esclarecem a regularidade da contratação objeto do litígio.

Os documentos juntados pela instituição financeira indicam a assinatura do termo de adesão a cartão de crédito emitido pelo banco, com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, conforme ID 3020174. Não houve questionamento quanto à validade da assinatura, reforçando a higidez do contrato.

Importante, pois, destacar que os termos do contrato e as condições estabelecidas para o crédito indicam claramente a forma de utilização e cobrança da dívida, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na celebração da avença. Ao contrário!

As faturas anexadas aos autos e o crédito para saque efetuado na conta corrente do Autor corroboram a plena ciência e, principalmente, o consentimento pleno quanto aos termos da adesão efetuada pelo mesmo, que utilizou o crédito de maneira regular.

Ressalta-se, ainda, que a cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em
destaque
, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social
[1]
.

Dessa forma, não há motivo para a declaração de nulidade do contrato, tampouco condenação do Banco ao pagamento de qualquer montante, de modo que resta irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, ressalvada a suspensão da exigibilidade da cobrança pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 1º Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício,
torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000583-87.2022.8.08.0014

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ROMILDO FARIAS FERREIRA

ADVOGADO

: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - OAB ES6736-A

RECORRIDO

: BANCO BMG SA

ADVOGADO

: SERGIO GONINI BENICIO - OAB SP195470-A

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente,
inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.

2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.